Tribunal: STF
Processo: ARE 1379311
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Verifica-se que as básicas foram fixadas no mínimo legal, sendo incabível a exasperação das mesmas, como pretendido pelo Parquet, vez que, não obstante a grande quantidade, a variedade e a natureza dos tóxicos apreendidos, tais circunstâncias serão utilizadas para fim de exclusão da aplicação do benefício previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, daí porque deixa-se de considerá-las também na primeira fase da dosimetria, sob pena do cálculo incidir em bis in idem, conforme o entendimento que tem prevalecido nos Tribunais Superiores.



    Por outro lado, procede o pleito ministerial em relação ao afastamento do redutor do § 4º, do artigo 33, da Lei de Tóxicos, por se tratar de benesse a ser concedida em circunstâncias especialíssimas, quando preenchidos, cumulativamente, todos os seus requisitos, o que não se observa no caso presente, sendo incabível esse benefício a quem sequer demonstrou exercer o narcotráfico de forma ocasional, e em pequena monta, visto que foi a acusada surpreendida parada em local amplamente conhecido como ponto de venda de drogas, na posse de, repita-se, 164 porções de quatro tóxicos distintos, inclusive de “skunk”, que possui bem maior concentração de THC do que a maconha comum, de consumo por público mais reduzido, vez que de valor maior que a erva citada, os quais poderiam atingir, portanto, mais de uma centena e meia de usuários, com os seus efeitos devastadores bem conhecidos, além de R$167,00, em notas trocadas, a denotar, repita-se, vendas anteriores reiteradas, acrescentando-se a isso, ainda, que já respondia a outro processo, por porte ilegal de arma de fogo, quando foi presa em flagrante delito em razão dos fatos sub judice, aliás, apenas cerca de um mês após ter sido agraciada com o benefício da liberdade provisória naquele feito, conforme se depreende dos documentos de fls. 32/33, 60 e 61/62, tendo a própria ré, em Juízo, declarado já ter sido condenada em tal ação (mídia), fatores esses que não podem ser ignorados para aferir a sua personalidade, bem demonstrando a sua dedicação, de há muito, a atividades criminosas, não preenchendo, pois, o terceiro requisito cumulativo necessário do aludido dispositivo legal.



    (...)



    E diante do quantum de penas fixadas, bem como das circunstâncias acima expostas, razão assiste ao Parquet, quanto a não poder perdurar a decisão judicial monocrática de fixação de mero regime prisional inicial semiaberto, sendo, por óbvio, incabível o estabelecimento de regime ainda mais brando, ou a substituição da corporal por restritivas de direitos, como pretendido pela Defensoria, vez que ambos se constituem em benefícios incompatíveis com a gravidade,em concreto, do crime praticado, principalmente nas condições em que se deu, em que a acusada foi surpreendida na posse de vasta quantidade de porções de quatro drogas diferentes, três delas potentíssimas, prontas para serem disseminadas em larga escalada na sociedade, além de quantia em dinheiro indicativa de vendas anteriores, além do seu histórico criminal acima já descrito, observando-se, assim, as graves consequências que seriam alcançadas com sua forma de proceder, caso os tóxicos chegassem a terceiros, notadamente tratando-se de ré que,mesmo agraciada com a liberdade provisória em outro processo (fl. 60),ainda assim voltou a delinquir intensamente, gerando a presente ação,demonstrando, pois, a sua ousadia e periculosidade acentuadas e o seu desprezo pela Justiça Pública, tudo em consonância com os ditames do quanto determinado nos artigos 33, § 3º, 44, e 59, todos do Código Penal, mais o artigo 42, da Lei nº 11.343/2006, levando-se em conta,também, a natureza do ilícito cometido, equiparado aos hediondos, ao qual a própria Carta Magna, em seu artigo 5º, incisos XLIII e LI,estabelece que seja tratado com maior rigor, a ponto de se tratar do único crime que autoriza a extradição do nacional.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente